Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-20.2017.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001899-20.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOLECAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME - CNPJ: 06.075.688/0001-55 (APELADO), ELLEN CAROLINA LIMA - CPF: 354.867.208-66 (ADVOGADO), LEANDRO POLI DOS REIS - CPF: 220.680.048-95 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE DE SOUZA - CPF: 684.948.316-15 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada.

A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANDERLEI JOSE DE SOUZA em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 56527462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, na Ação de Reintegração de Posse nº 1899-20.2017.811.0078, julgou procedente a demanda ajuizada pelo apelado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, considerando o que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido de Reintegração de Posse formulado pelo Requerente, confirmando a Liminar deferida, e por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. AUTORIZO a proceder com o arrombamento do imovel para reintegração de posse, bem como se necessário poderá ser requisitado pelo Oficial de Justiça o apoio de força policial.

CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% dez por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Em suas razões de Id. n.º 56527473, o Apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser modificada, porquanto o objeto da demanda recai sobre bem de família. Além disso, propala a necessidade de que o Banco Bradesco S/A integre a ação, sobretudo porque existentes vícios no processo de alienação do bem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na hipótese, narra o autor, ora recorrido, que arrematou em leilão público o imóvel de matrícula n.º. 2.656 registrado no Cartório do Registro de Imóvel de Sapezal, cuja propriedade havia sido consolidada em favor do Banco Bradesco S/A em razão da inadimplência do Recorrente, que o havia oferecido a título de garantia fiduciária.

Conforme relatado o Magistrado
a quo
julgou procedente a imissão na posse e contra essa decisão recorre o Apelante.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre anotar que, no caso, malgrado se tenha utilizado a Ação de Reintegração da Posse, quando se poderia ter adotado a Imissão na Posse, o princípio da fungibilidade autoriza a aceitação de um meio pelo outro, sobretudo porque incontroversa nos autos a questão e porque ausente, de resto, qualquer prejuízo, sequer alegado.

A ação de imissão de posse é entendida como o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe.

Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor.

A ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

"
é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
"
(Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”
(REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 20/11/1995).

Como a imissão de posse é ação do proprietário fundada no domínio, é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel e de que haja posse ilegítima da parte ré.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ,
o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Assim, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto,
quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJ/MT. RAC nº 77848/2014. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 01.10.2014 – Dje: 06.10.2014).

Analisando os autos, verifico que o Recorrido comprovou que adquiriu o imóvel em questão em leilão, apresentando o correlato recibo de arrematação, bem como Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, não existindo qualquer insurgência, no ponto.

A aquisição em hasta pública, ainda que extrajudicial, é forma de aquisição originária da propriedade e o adquirente faz jus à imediata imissão na posse do imóvel.

Em contrapartida, a tese levantada pelo apelante, quanto à nulidade dos atos praticados pelo banco, deve ser enfrentada em ação autônoma, não havendo falar-se em necessidade de que a instituição financeira figure como parte nos presentes autos.

Além disso, o que se discute nos autos é a imissão do apelado na posse do imóvel adquirido e não a regularidade do leilão extrajudicial promovido pelo banco, de modo que, uma vez comprovado que o recorrido é proprietário legítimo do bem objeto da lide e que o recorrente continuou a ocupá-lo, injustamente, após a aquisição, a determinação da imissão na posse é medida impositiva.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NATUREZA PETITÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO – INVIABILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO ART. 355, I, DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA – CABIMENTO - JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE – ARREMATAÇÃO IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ação de imissão de posse tem natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido, de forma que detendo o autor título de domínio por arrematação em leilão extrajudicial; o pleito não se submete à discussão sobre irregularidades no leilão que o apelante alega.”

(TJ/MT - Ap 146968/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA HIPOTECA LASTREADA NO DECRETO-LEI Nº 70/1966 – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES/APELADOS JUNTO À CEF – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA CONEXÃO COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA A CEF PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PROPRIEDADE DOS AUTORES COMPROVADA – DIREITO DOS AUTORES REIVINDICAREM A COISA DE QUEM A DETÉM INJUSTAMENTE (CC, ART. 1.228) – RECUSA INJUSTIFICADA PELOS RÉUS/APELANTES DE DESOCUPAREM O IMÓVEL – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO QUE DEVERÁ SER POSTULADA PELAS VIAS PRÓPRIAS – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS AUTORES/APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 3.
Os supostos vícios no procedimento do leilão extrajudicial realizado pela CEF não é matéria oponível em face dos adquirentes de boa-fé, devendo ser tratada em ação própria a ser ajuizada contra a CEF. 4. A imissão na posse depende unicamente da demonstração da propriedade do imóvel e de que este vem sendo injustamente ocupado pelos réus.
”
(TJ/MT - Ap 65300/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMISSÃO NA POSSE. PRESENÇA DE SEUS REQUISITOS. 1. Não se admite a inovação, em sede recursal, de questões não suscitadas e debatidas no juízo de origem. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios são suficientes para ensejar a decisão judicial. 3.
Não cabe, no bojo do processo imissório, a discussão de vícios existentes no leilão extrajudicial, promovido pela alienante, em desfavor do mutuário, porquanto refoge do âmbito da ação de imissão de posse. 4. A ação de imissão de posse tem cunho petitório e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre a coisa imóvel
. 5. Comprovada a presença dos requisitos ensejadores, a manutenção da sentença, que julgou procedente a imissão de posse, é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, APELACAO CIVEL 428896-25.2014.8.09.0081, Rel. Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5A Câmara Civel, julgado em 21/01/2016, DJe 1959 de 29/01/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro de 10% para 15% sobre o valor da condenação, os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021